Tribunal: TJMT
Processo: 1037508-06.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037508-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto, Assistência Judiciária Gratuita, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDETE MARIA DE CASTILHO BORGES - CPF: 353.718.971-00 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de nº
1037508-06.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: CLAUDETE MARIA DE CASTILHO BORGES.

Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.

Data de Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDAM UM SALÁRIO MÍNIMO. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de contribuição previdenciária cumulada com restituição de valores. A recorrente alegou a ilegalidade da incidência da contribuição sobre a totalidade dos proventos e requereu a limitação da base de cálculo à parcela que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social, com restituição dos valores descontados desde junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da servidora recorrente que excedam um salário mínimo, nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 654/2020, diante do alegado direito adquirido e do art. 40, § 18, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 103/2019, autoriza a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que superem um salário mínimo, em caso de déficit atuarial do regime próprio de previdência (art. 149, § 1º-A, da CF/1988).

A legislação estadual do Mato Grosso, por meio da LC nº 654/2020, ao alterar o art. 2º, § 5º, da LC nº 202/2004, estabeleceu a base de cálculo da contribuição sobre a parcela dos proventos que exceda um salário mínimo, em razão do déficit atuarial do RPPS estadual.

A existência de déficit atuarial é fato notório e amplamente reconhecido, inclusive no controle concentrado de constitucionalidade promovido pelo TJMT (ADI nº 1012197-89.2020.8.11.0000), que declarou a constitucionalidade da LC nº 654/2020.

Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, conforme reiterada jurisprudência do STF, sendo legítima a alteração da base de cálculo e alíquota da contribuição desde que amparada em norma constitucional e situação de desequilíbrio atuarial.

A contribuição previdenciária incide, portanto, validamente sobre os proventos que superem o valor de um salário mínimo, sendo indevida a restituição pretendida pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É constitucional a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que superem um salário mínimo, nos termos do art. 149, § 1º-A, da CF/1988, em caso de déficit atuarial do RPPS. A Lei Complementar Estadual nº 654/2020, ao prever a alteração da base de cálculo da contribuição, não viola o direito adquirido nem configura ofensa ao ato jurídico perfeito. A existência de déficit atuarial dispensa a necessidade de estudo individualizado para cada processo, sendo suficiente sua constatação pública e reconhecida por norma legal. Não é devida a restituição dos valores regularmente descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos que excedam um salário mínimo.”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18; 149, §§ 1º e 1º-A; EC nº 103/2019; LC/MT nº 202/2004, art. 2º, § 5º; LC/MT nº 654/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7026/SC, rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, Tema 933 da repercussão geral; TJMT, ADI nº 1012197-89.2020.8.11.0000, rel. Des. João Ferreira Filho, j. 16.03.2023; TJMT, NU 1000959-94.2021.8.11.0111, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.06.2024; TJMT, NU 1043365-49.2021.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, j. 06.02.2023; TJMT, NU 1054738-95.2024.8.11.0001, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.05.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Os recorridos, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, o i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente, servidora pública aposentada, ingressou com a referida ação alegando que vem sofrendo descontos indevidos de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, em afronta ao art. 40, § 18, da Constituição Federal.

Requereu, em síntese, a declaração de inexigibilidade dos descontos sobre a totalidade dos proventos, a aplicação do limite estabelecido no referido dispositivo constitucional e a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

Em primeira instância, o magistrado houve por bem julgar improcedente o pedido, sob o fundamento de que a Lei Complementar nº 202/2004, em seu artigo 2º, inciso II, dispõe que a contribuição previdenciária incidirá sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, contudo, o § 5º do mesmo dispositivo suspende a aplicabilidade do inciso II em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, caso em que a contribuição incidirá sobre a parcela dos proventos que supere 1 (um) salário-mínimo.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso inominado, reiterando os argumentos da inicial e pugnando pela reforma da sentença.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença merece ser mantida, por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, sem prejuízo das considerações que seguem.

Para melhor compreensão, transcrevo trecho da
r. sentença, verbis:

“Trata-se de reclamação proposta por servidora pública aposentada, objetivando a declaração de ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a totalidade de seus proventos, com base no art. 40, §18, da Constituição Federal, bem como a restituição dos valores indevidamente descontados desde 06/2020.

É o suscinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9099/95. Decido.

Direto ao ponto, a base de cálculo (excedente ao salário-mínimo) restou estabelecida, em âmbito nacional, em caso de déficit atuarial (situação de conhecimento público e disponível no site https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial, por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual) e enquanto perdurar, nos termos do art. 149, §1º-A, da CF, com a redação dada pela EC 103/2019:

Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo (grifo nosso).

Já a alíquota (14%) restou posicionada, no ordenamento jurídico estadual, através da Lei Complementar Estadual 654/2020, que, inclusive, repetiu a base de cálculo nacionalmente estabelecida em caso de déficit atuarial:

O Art. 2º da Lei Complementar nº 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

Art. 2º (...)

I - 14% (quatorze por cento);

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5º Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo. (grifo nosso)

Acerca da questão, recentemente o E. TJMT teve a oportunidade de pontuar:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% PARA 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO – VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020 que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5º, do artigo 2º, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um) salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1º n A, da CRFB (grifo nosso).

Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF.

(TJMT - N.U 1000959-94.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal de MT, inclusive quando a questão envolve militares da reserva ou reformados, bem como portadores de doença incapacitante:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por MTPREV contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, no mérito, determinou que a contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria do autor observasse a alíquota de 14% apenas sobre a parcela que excedesse o teto do regime geral da previdência social, com restituição dos valores descontados a maior desde 01/06/2020. O autor, servidor público estadual aposentado, alegou que os descontos realizados a partir de maio de 2020 seriam ilegais, por incidirem sobre a totalidade dos proventos, e pleiteou a restituição das quantias indevidamente cobradas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do servidor estadual com base no art. 2º, §5º, da LC/MT nº 202/2004; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na cobrança da alíquota de 14% sobre a base de cálculo definida pela legislação vigente, com consequente direito à restituição de valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 149, §1º, da Constituição Federal delega aos Estados a competência para instituir contribuições previdenciárias em benefício de seus servidores, observada a alíquota mínima praticada pela União. 4. O Estado de Mato Grosso, no exercício de sua competência legislativa, editou a LC nº 202/2004, alterada pela LC nº 654/2020, que fixou a alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que exceder 1 salário mínimo, em razão do déficit atuarial do RPPS, conforme disposto no §5º do art. 2º. 5. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ADI nº 1012197-89.2020.8.11.0000, reconheceu a constitucionalidade da LC nº 654/2020, entendendo que a majoração da alíquota e a ampliação da base de cálculo foram justificadas pelo desequilíbrio atuarial do sistema previdenciário, em consonância com o entendimento do STF no Tema 933. 6. O autor não é policial militar nem possui moléstia incapacitante, razão pela qual não se enquadra nas exceções previstas nos §§6º e 7º do art. 2º da LC nº 202/2004, sendo-lhe aplicável integralmente o §5º do referido dispositivo. 7. A análise dos holerites acostados aos autos evidencia que os descontos efetuados respeitaram as normas legais e constitucionais vigentes, não havendo valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. (N.U 1054738-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO EM RAZÃO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONSTITUCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Ines Carlos Barbosa contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de contribuição previdenciária cumulada com restituição de valores, julgou improcedente o pedido inicial. A recorrente sustentou a inconstitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, pleiteando a limitação da incidência ao que ultrapassar o teto do RGPS. Contrarrazões foram apresentadas e dispensada a intervenção ministerial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria que excedam um salário mínimo, conforme alteração legislativa decorrente da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Lei Complementar Estadual nº 654/2020, à luz dos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da irredutibilidade de vencimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, com a alteração promovida pela EC nº 103/2019, autorizou a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo, em razão da existência de déficit atuarial (art. 149, §1º-A). 4. A legislação estadual (LC/MT nº 654/2020) regulamentou a matéria no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelecendo a base de cálculo sobre a parcela dos proventos que exceda um salário mínimo, enquanto perdurar o déficit atuarial. 5. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, tampouco afronta ao ato jurídico perfeito na majoração da base de cálculo da contribuição, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF, ADI 7026/SC). 6. A jurisprudência da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a constitucionalidade da nova sistemática de contribuição, afastando a alegação de ofensa aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da irredutibilidade salarial. 7. A alteração da sistemática de incidência não implica cobrança sobre a totalidade dos proventos, mas apenas sobre a parcela que excede um salário mínimo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas pode incidir sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo, em caso de déficit atuarial, conforme autorização constitucional e regulamentação estadual. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário que impeça a majoração da base de cálculo da contribuição, desde que respeitados os parâmetros constitucionais de equilíbrio financeiro e atuarial. (N.U 1049434-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – MILITAR ESTADUAL APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – COMPETÊNCIA DO ENTE ESTADUAL PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES – ARTIGO 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AFASTAMENTO DA LC FEDERAL Nº 13.954/2019 – ACO Nº 3396 JULGADA PELO STF – LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA NO IMPORTE DE 14% AOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS – ARTIGO 2º, § 8º, DA LC ESTADUAL Nº 202/2004 – SÚMULA Nº 12 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – montante dos proventos que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social ou que superar 1 salário mínimo, em caso de déficit atuarial do regime próprio de previdência estadual – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No julgamento da ACO nº 3396, o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as questões atinentes à aposentadoria dos militares estaduais e seu regime jurídico, inclusa a fixação da forma de incidência de contribuição previdenciária sobre sua remuneração e proventos.

Assim, conforme a Súmula 12 desta E. Turma Recursal Estadual, tem-se que: “É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.º 3396”.

A contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas deve incidir tão-somente sobre o montante que exceder o limite máximo fixado para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvada a hipótese de reconhecido déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado, quando a base de cálculo da contribuição poderá ser a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo (grifo nosso). (N.U 1042301-27.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Aliás, não é a primeira vez que o E. TJMT enfrenta a questão, inclusive já o fez via controle concentrado, portanto, com efeito vinculante, quando sedimentou a constitucionalidade da alíquota e base de cálculo da contribuição estadual, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020 – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA – TEMA N° 933 COM REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DESEQUILÍBRIO DAS CONTAS DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA – DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO DE ESTADO DE MATO GROSSO – ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO E PRÉVIO À EDIÇÃO DA LEI IMPUGNADA – PRESCINDIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MAJORAÇÃO – ALTERAÇÃO QUE ATENDE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO CARACTERIZA OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUESTIONADA – PEDIDO IMPROCEDÊNTE. 1. Segundo as teses firmadas pelo STF com Repercussão Geral (Tema 933), “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco” (STF - Tribunal Pleno - ARE nº 875958/GO, Rel. Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 19/10/2021). 2. Havendo fundamento idôneo para o incremento da carga tributária, que se traduza pela necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime dada a existência de grave comprometimento financeiro e atuarial, com crescente déficit previdenciário, e tendo em vista que, como espécie de tributo, a contribuição previdenciária é passível de majoração, sempre que o aumento observe os critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo moderado, a Lei Complementar nº 654/2020, que aumenta a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos estaduais e amplia a base de contribuição, revela-se compatível com as disposições da Constituição do Estado do Mato Grosso e, portanto, constitucional (grifos nossos).
(TJMT - N.U 1012197-89.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)

Assim sendo, imprescindível seguir o precedente supracitado, na forma dos arts. 926 e 927, ambos do CPC, adotando as razões de decidir per relacionem.

Portanto, tendo em vista a legalidade da cobrança, tanto da alíquota de 14%, quanto da base de cálculo do que exceder ao salário-mínimo, especificamente em razão do déficit atuarial e enquanto este perdurar, não há que se falar em valores descontados indevidamente.”

A questão central da presente controvérsia reside na legitimidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do Recorrente, considerando o disposto no art. 40, § 18, da Constituição Federal e a legislação estadual pertinente.

A recorrente alega que a cobrança sobre a totalidade dos proventos é indevida, devendo incidir apenas sobre a parcela que exceda o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Contudo, tal alegação não se sustenta diante do arcabouço normativo aplicável ao caso.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a Lei Complementar nº 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 2º, inciso II, que a alíquota de 14% incidirá sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

Entretanto, o § 5º do mesmo artigo suspende a aplicabilidade do inciso II em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Estado de Mato Grosso, determinando que, nessa hipótese, a contribuição incida sobre a parcela dos proventos que supere 1 (um) salário-mínimo.

Tal previsão encontra respaldo no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que autoriza a incidência da contribuição sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo quando houver déficit atuarial.

“Art. 149. (...)

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.”

Portanto, a legislação estadual, ao prever a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo em caso de déficit atuarial, apenas exerceu a competência concorrente para legislar sobre o sistema previdenciário, em conformidade com a Constituição Federal.

A recorrente questiona a existência de déficit atuarial no RPPS do Estado de Mato Grosso, alegando que tal condição não foi comprovada nos autos. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Ainda que não tenha sido juntado aos autos um estudo atuarial específico, a existência de déficit no RPPS de Mato Grosso é fato notório e amplamente divulgado, inclusive na Mensagem encaminhada pelo Governo do Estado à Assembleia Legislativa quando da aprovação da Lei Complementar nº 654/2020.

Ainda, a própria Lei Complementar nº 654/2020, ao alterar a Lei Complementar nº 202/2004, faz expressa menção ao déficit atuarial como justificativa para a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a legitimidade da cobrança previdenciária sobre o valor que excede o salário-mínimo, em razão do déficit atuarial do RPPS estadual:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO - MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 11% PARA 14% SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA QUE SUPEREM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO - VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO DIREITO ADQUIRIDO - NÃO CARACTERIZADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é inconstitucional a Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos ativos e inativos e dos pensionistas para 14% (quatorze por cento), consignando, no §5º, do artigo 2º, que, em vista do déficit atuarial do seu Regime Próprio de Previdência Social, a base de cálculo seria a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que superasse 01 (um)salário mínimo, uma vez que encontra fundamento na norma do artigo 149, §1º n A, da CRFB. Não se deve falar, então, em violação de um ato jurídico perfeito (a anterior concessão da aposentadoria), para afastar a majoração da alíquota previdenciária, incidente sobre os proventos de aposentadoria, uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, ou de imunidade tributária. Precedentes do STF. (TJMT - N.U 1043365-49.2021.8.11.0041, , MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Ademais, a recorrente alega que possui direito adquirido ao regime previdenciário vigente à época de sua aposentadoria, o qual previa a incidência da contribuição apenas sobre a parcela dos proventos que excedesse o teto do RGPS. Contudo, tal argumento não se sustenta.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo lícita a alteração das alíquotas e bases de cálculo de tributos, desde que observados os princípios constitucionais tributários.

Nesse sentido, a Emenda Constitucional nº 41/2003, que permitiu a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e pensão, já foi objeto de análise pelo STF, que reconheceu sua constitucionalidade, afastando a alegação de ofensa ao direito adquirido.

Portanto, não há que se falar em direito adquirido ao regime previdenciário anterior, sendo legítima a aplicação da Lei Complementar nº 654/2020, que alterou a base de cálculo da contribuição em razão do déficit atuarial do RPPS estadual.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do at. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025